Tribunal: TJMT
Processo: 0006955-07.2010.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006955-07.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M J DA SILVA LOHMANN - ME - CNPJ: 02.281.345/0001-96 (APELADO), MARIA JOSE DA SILVA LOHMANN - CPF: 694.725.301-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REGIDO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.268, DE 4 DE SETEMBRO DE 2003 — TERMO INICIAL DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL — DATA DA EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Quando realizado acordo de parcelamento do crédito tributário, a data de reinício da contagem do prazo prescricional se dá a partir da exclusão formal do contribuinte inadimplente do programa de parcelamento.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8987098), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que apesar de “
constar no título executivo que a constituição definitiva ocorrera em 23/06/2005, em verdade esta representa a data de celebração do acordo de parcelamento
”.

Assevera que “
houve o pagamento de 33 parcelas, ficando o contribuinte inadimplente a partir da 34a parcela, com vencimento em 31/03/2008, logo, a exigibilidade do crédito esteve suspensa, só voltando a ser exigível com a interrupção do parcelamento
”.

Afiança que “
tomando por base a data de vencimento da última parcela paga (29/02/2008), e que até esta data não corria prazo prescricional, bem como o prazo de 05 anos previsto no art. 174 do CTN, tem-se que o exequente não deixou de transcorrer o prazo para ajuizar a respectiva ação de execução fiscal
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 8987157).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade de fls. 54/60, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA no 20108128 (fl. 09) e, por consequência, julgo extinto o presente processo executivo em relação a ele, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, que arbitro em 15% (vinte) por cento do valor do débito constante da execução fiscal.

Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3o, II, do Código de Processo Civil).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. (Id. 8987098, fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento em parte para sanar a contradição na sentença de fls. 67/68, fazendo constar:

“(...) Sem custas e sem honorários advocatícios (...).”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 8987083, fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20108128, Id. 8987161):

[...]
Tipo de Processo: Parcelamento

No Acordo Parcelamento: 5138324

[...]

No de parcelas Acordadas: 36

No de parcelas Pagas: 33

[...]

Infração: Falta de recolhimento – ICMS Garantido Normal

Descrição da Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no(s) prazo(s) regulamentar(es), o ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras Unidades da Federação ou do Exterior

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, d, da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002. [...]. (Id. 8987161, fls. 1) [sem negrito no original]

A inicial foi protocolada na data de 6 de outubro de 2010 (Id. 89871071, fls. 6), o despacho ordenatório de citação foi proferido na data de 5 de novembro de 2010 (Id. 8987070) e a constituição do crédito tributário se deu em 23 de junho de 2005 (Id. 8987161, fls. 1).

No caso, a constituição definitiva do crédito tributário, datada de 23 de junho de 2005 (Id. 8987161, fls. 1), se deu com a confissão da dívida por realização de acordo de parcelamento (Id. 8987172, fls. 3/4) e, consequentemente, o prazo prescricional foi interrompido, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
. [sem negrito no original]

Anoto que, o acordo de parcelamento foi realizado na data de 23 de junho de 2005
(Id. 8987172, fls. 3/4)
, na vigência do Decreto no 1.268, de 4 de setembro de 2003, que dispunha em seu artigo 20, § 1o:

Art. 20. A falta de recolhimento, no prazo fixado, de qualquer parcela subseqüente à 1a (primeira), poderá ensejar a denúncia do acordo, sujeitando o contribuinte à inscrição em dívida ativa do saldo remanescente do débito, com a aplicação da penalidade cominada à espécie, em conformidade com a legislação de regência, independentemente da lavratura ou expedição de qualquer outro ato. [...]

§ 1o
A SARE, por sua GCCF, adotará, a partir do primeiro dia útil do quarto mês subseqüente ao do vencimento da parcela não recolhida, as providências necessárias para efetivação da denúncia do acordo
. (Nova Redação dada pelo Decreto no 7.117, de 2 de março de 2006). [sem negrito no original]

A data do vencimento da primeira parcela não paga pelas apeladas é 31 de março de 2008 (Id. 8987172, fls. 4), logo, o reinício da contagem do prazo prescricional é 2 de julho de 2008, primeiro dia útil do quarto mês subsequente ao vencimento da parcela não paga, nos termos do artigo 20, § 1o, do Decreto no 1.268, de 4 de setembro de 2003, aplicável à espécie, consoante artigo 155-A, do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001.

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica
.

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO

FISCAL.

ACOLHIMENTO

PARCIAL

DE

EXCEÇÃO

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS, DE QUE TRATA A LEI 9.964/2000.

EFEITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

RECOMEÇO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA EXCLUSÃO DO REFIS. PRECEDENTES. [...].

[...]

III.
A jurisprudência da Segunda Turma do STJ, após certa oscilação, pacificou-se no sentido de que, em se cuidando, especificamente, do programa de parcelamento denominado REFIS, de que trata a Lei 9.964/2000, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário volta a correr apenas no momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa, e não no momento anterior, em que se torna inadimplente
.

Precedentes:

STJ, REsp 1.046.689/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 06/08/2008; REsp 1.144.962/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 01/07/2010; EDcl no AgRg no REsp 1.338.513/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, DJe de 21/03/2013; AgRg no REsp 1.534.509/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 24/08/2013; REsp 1.493.115/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe

de

25/09/2015;

AgRg no REsp 1.524.984/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

MARQUES,

DJe

de

18/04/2016;

REsp

1.655.035/RS,

Rel. Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

DJe

de

27/04/2017;

AgInt

no

AREsp 1.073.180/SP,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

DJe

de 15/09/2017;

AgInt

no

AREsp

1.073.213/SP,

Rel.

Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 02/10/2017.

[...]

X. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1517711/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Assim, entre a data do reinício da contagem do prazo prescricional, 2 de julho de 2008, e o despacho que ordenou a citação das executadas, na data de 5 de novembro de 2010 (Id. 8987070), não transcorreu mais de cinco (5) anos, de modo que não se operou a prescrição.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020